Tribunal: TJSP
Processo: 1501638-06.2024.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO - Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Materialidade e autoria bem demonstradas pela prova oral e pericial - Relatos firmes e coerentes dos policiais militares - Depoimentos que se revestem de fé-pública - Pena e regime mantidos - Réu reincidente específico - Restituição da motocicleta impossível sem o pagamento

Ementa:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO - Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Materialidade e autoria bem demonstradas pela prova oral e pericial - Relatos firmes e coerentes dos policiais militares - Depoimentos que se revestem de fé-pública - Pena e regime mantidos - Réu reincidente específico - Restituição da motocicleta impossível sem o pagamento das taxas administrativas devidas, pois a apreensão do bem decorreu de infrações administrativas e da utilização do veículo em situação de flagrante delito - Acertada a Sentença que fica mantida - Recurso desprovido.